Tribunal: TJES
Processo: 5041894-57.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Preempção
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041894-57.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDER APARECIDO SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5041894-57.2024.8.08.0024.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ALEXANDER APARECIDO SILVA.

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente

é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR ANTIGO. VENDA REALIZADA HÁ LONGOS ANOS. COMPRADOR NÃO IDENTIFICADO. RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE (ART. 1.275, II, CC). POSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO. EFEITOS A PARTIR DA CITAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO (RENAJUD). GARANTIA DA SEGURANÇA VIÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por ALEXANDER APARECIDO SILVA em face de sentença que julgou improcedente o pedido autoral de declaração de renúncia da propriedade da motocicleta Honda CG Titan, ano 2004, Placa MQA-4414. O Juízo de origem fundamentou a decisão na ausência de prova da venda e na impossibilidade de mitigar a regra do art. 134 do CTB sem a identificação do comprador.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que alienou o bem em 2016 e não possui os dados do adquirente ("Evandro") para formalizar a transferência. Pugna pelo reconhecimento da renúncia da propriedade com fulcro no art. 1.275, inciso II, do Código Civil, a fim de cessar o vínculo eterno com um bem que não mais lhe pertence.

3.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade jurídica de se declarar a renúncia da propriedade de veículo automotor quando não é possível identificar o atual possuidor para fins de transferência, à luz do ordenamento civil e administrativo.

4.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que pretensão recursal merece acolhida
.
Respeitado o entendimento do Ilustre Juízo
a quo
, o caso em tela comporta solução diversa, à luz da jurisprudência atualizada das Turmas Recursais. A controvérsia deve ser analisada sob a ótica da vedação à perpetuidade da responsabilidade administrativa e tributária sobre bem móvel que, comprovadamente, não se encontra mais na esfera de disponibilidade do proprietário registral há quase uma década.

5.

Nesse cenário, o direito de propriedade, constitucionalmente garantido (art. 5º, XXII, CF/88), assegura ao titular a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, abarcando, por consectário lógico, o direito potestativo de renúncia expressamente previsto no art. 1.275, inciso II, do Código Civil, o qual opera mediante ato unilateral de vontade quando cessa o interesse na manutenção do domínio.

6.

Sob essa ótica, as normas administrativas de trânsito, notadamente a exigência de registro de transferência (arts. 120 e 134 do CTB), não possuem o condão de obstaculizar o exercício de um direito civil fundamental, sob pena de impor ao antigo proprietário um fardo perpétuo decorrente da desídia de terceiro, desvirtuando a própria finalidade do cadastro público, que deve espelhar a realidade fática.

7.

Desta feita, a manifestação de vontade expressa nestes autos, por meio do ajuizamento da ação, supre a formalidade da renúncia. Contudo, para preservar a segurança jurídica e os interesses da Administração Pública, os efeitos dessa renúncia não podem retroagir à data da suposta venda (2016), haja vista a ausência de comunicação oportuna à época.

8.

O marco temporal para a desoneração do recorrente deve ser a data da citação da Autarquia de Trânsito neste processo, momento em que o Estado tomou ciência inequívoca da renúncia. Assim, todas as responsabilidades administrativas, tributárias e cíveis incidentes sobre o veículo até a data da citação permanecem sob a titularidade do recorrente. A partir da citação, opera-se o desligamento do vínculo, devendo o DETRAN proceder às baixas e bloqueios pertinentes.

9.

Contudo, visando o interesse público e a segurança viária, e considerando que o veículo passará a ostentar situação registral irregular, cabível, de ofício, a inclusão de restrição de circulação no prontuário do veículo através do sistema RENAJUD. Esta medida é necessária para retirar o bem de circulação caso seja flagrado em via pública, compelindo o eventual possuidor a promover a regularização da propriedade junto ao órgão de trânsito.

10.

Em face dessas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para
REFORMAR
a sentença objurgada e julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial, declarando a renúncia da propriedade do veículo Honda CG Titan, Placa MQA-4414, com efeitos a partir da citação do DETRAN/ES
.

11.

DETERMINO
à Autarquia que proceda à desvinculação do nome do autor e à anotação da renúncia, bem como,
de ofício
,
à inserção de restrição de circulação do veículo Honda CG Titan, Placa MQA-4414 no sistema RENAJUD (restrição total)
, até a efetiva regularização da propriedade junto ao órgão de trânsito
.

12.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)